Tribunal: TJDFT
Processo: 0751651-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. BOLSA FAMÍLIA. PESSOA COM ESCLEROSE MÚLTIPLA. PENHORA NÃO QUITA O DÉBITO. IMPENHORABILIDADE DO PATRIMÔNIO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE HUMANA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA GERAL DA IMPENHORABILIDADE DESPROVIDA. DESBLOQUEIO IMEDIATO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão em cumprimento de sentença, que reconheceu a impenhorabilidade de quantia, mas condicionou o levantamento do valor à preclusão da decisão.
2. O art. 797 do CPC disciplina que a execução se realiza no interesse do credor, mas o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la.
3. A parte exequente não provou que a parte executada está retardando o cumprimento da execução, se esquivando de suas obrigações. Por outro lado, a parte executada comprovou sua hipossuficiência econômica (bolsa família) e a natureza alimentar do restante do valor depositado na conta. Além disso, a executada é portadora de esclerose múltipla (doença autoimune) e sua movimentação financeira é condizente com os depósitos em conta.
4. Segundo a Corte Especial do STJ, é possível exceção implícita para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, desde que seja assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018).
5. A manutenção da constrição acarreta danos à subsistência e ao mínimo existencial da executada e de seus familiares, de modo que a relativização da regra geral da impenhorabilidade traria mais prejuízos à executada do que benefícios ao exequente, pois o valor penhorado não alcança dez porcento do valor da dívida à época da penhora.
6. Condicionar o levantamento da verba de caráter alimentar à preclusão da decisão agravada importa renegar o direito à proteção do mínimo existencial e, consequentemente, à proteção da própria dignidade da parte executada, sendo necessário o desbloqueio dos valores de forma célere, independentemente da preclusão do ato judicial que o determine (Acórdão 980052, 20160020199678AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 23/11/2016. Pág.: 184-202).
7. Agravo de instrumento da parte exequente conhecido e desprovido. Agravo de instrumento da parte executada conhecido e provido para reconhecer a natureza alimentar da verba e a sua impenhorabilidade, com ordem de desbloqueio imediato.